Tribunal: TJMT
Processo: 1007315-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007315-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), WDNILSON BORGES 03468546106 - CNPJ: 18.719.592/0001-61 (AGRAVANTE), WDNILSON BORGES - CPF: 034.685.461-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007315-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: WDNILSON BORGES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS NA FORMA CONTRATADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DÉBITO APRESENTADO EM 2017 (AJUIZAMENTO DA AÇÃO) E EM 2023 – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição intercorrente não é a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim após transcorrido o prazo de um ano do art. 921, § 1° do CPC/15.

A alegação de excesso de execução em razão da cobrança de juros moratórios e juros remuneratórios após o ajuizamento da ação constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.

Por outro lado, diante de discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017 e 2023, o qual saltou de R$ 6.111,45 para
R$ 551.881,39 sem que nenhuma explicação razoável fosse dada pelo exequente
, bem como considerando que a decisão agravada determinou a imediata liberação do valor penhorado em favor do banco credor após o decurso do prazo recursal, aconselhável a suspensão da decisão apenas com relação à liberação do valor bloqueado até que sefa refeito o cálculo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WDNILSON BORGES
na
Execução de Título Extrajudicial
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução, bem como a impugnação à penhora, determinando a liberação do valor bloqueado em favor da cooperativa credora após decorrido o prazo recursal.

Preliminarmente, argui o agravante a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento que desde a primeira busca por ativos financeiros, em 25/10/2019, já se passaram 05 anos sem localização de qualquer bem penhorável, devendo ser o feito executivo extinto nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC/15.

No mérito, defende o cabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento que o excesso de execução pode ser apurado por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária dilação probatória.

Alega ser evidente o excesso da execução, uma vez que o débito originário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 2014 atingiu o montante exorbitante de R$ 551.881,39 (quinhentos se cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) em 2023.

Aduz que o débito cumulado com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez porcento), atualizado pelo índice INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, perfaz o montante de R$ 9.087,26 (nove mil, oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), atualizado até 06/11/2023.

Defende a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba salarial, na forma do artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi parcialmente deferida para
suspender os efeitos da decisão recorrida apenas com relação à liberação do valor bloqueado, até o advento da decisão colegiada
(ID 208185158).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 210932664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravante alega que
a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento que desde a primeira busca por ativos financeiros, em 25/10/2019, já se passaram 05 anos sem localização de qualquer bem penhorável, devendo ser o feito executivo extinto nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC/15.

Contudo, não prospera a pretensão recursal, uma vez que diferente do que pretende fazer crer o agravante, o termo inicial da prescrição intercorrente não é a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim após transcorrido o prazo de um ano do art. 921, § 1°, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICADA. O fato de o cumprimento de sentença ter tido início a mais de 10 anos, por si só, não autoriza concluir pela
prescrição intercorrente, até porque seu termo inicial não se trata da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, ao revés, o prazo terá início após transcorrido o prazo de um ano do art. 921, § 1° do CPC
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.244474-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2024, publicação da súmula em 11/04/2024) g.n.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravada, busca o recebimento de R$ 6.111,45 (seis mil cento e onze reais e cinco centavos), proveniente da Cédula de Crédito Bancário no 100.075-6, por meio da qual foi concedido ao executado/agravante o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 03/09/2014.

Consta dos autos que apresentado o débito atualizado pelo exequente, no importe de R$ 551.881,39 (quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), foi penhorada a quantia de R$ 2.086,51 (dois mil oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) na conta bancária do executado.

Sob a alegação de excesso da execução bem como de que o valor bloqueado é impenhorável por ser originário de proventos, o devedor apresentou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora.

Pois bem.

O agravante alega excesso da execução ao argumento de que a exequente promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios e juros remuneratórios, mesmo após o ajuizamento da ação, defendendo o cabimento o incidente para discussão de tal questão, por não ensejar dilação probatória, podendo ser aferível por simples cálculo aritmético.

No entanto, é cabível a exceção para a arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) G.n.

No caso dos autos, o agravante alega excesso da execução em razão da cobrança de juros sobre juros.

Argumenta que o débito originário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 2014, atingiu o montante exorbitante de R$ 551.881,39 (quinhentos se cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) em 2023.

E ainda, que o débito cumulado com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez porcento), atualizado pelo índice INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, perfaz o montante de R$ 9.087,26 (nove mil, oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), atualizado até 06/11/2023.

Portanto, conforme bem destacou o douto magistrado singular, a matéria discutida demanda dilação probatória, não sendo perceptível de imediato, uma vez que depende da análise dos cálculos apresentados pelas partes, dos termos e encargos previstos no contrato, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré - executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2.
É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de pré - executividade , que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
."
(TJMT - N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) g.n.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré - Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória.
Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de execução , discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré - executividade . Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
." ( TJMT - N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Logo, se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal quanto à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, uma vez que não restou demonstrado nos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, a natureza salarial da verba constrita.

Por outro lado, denota-se dos autos de origem que o débito, no
valor originário de R$ 2.000,00
(dois mil reais) quando foi concedido o crédito ao executado
em setembro/2014
(ID 10403885 - Pág. 2), e que em
outubro/2017
, quando foi ajuizada a execução,
perfazia R$ 6.111,45
(seis mil cento e onze reais e quarenta e cinco centavos), saltou em
março de 2023

para expressiva quantia de R$ 551.881,39
(quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) (ID 112906110), sem que nenhuma explicação razoável fosse dada pelo agravado.

Ressalte-se que nem mesmo ao apresentar a contraminuta, a instituição financeira agravada se preocupou em esclarecer o motivo pelo qual o débito atingiu o valor exorbitante de R$ 551.881,39, limitando-se a alegar que o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente.

Assim, diante de tal discrepância de valores, bem como considerando que a decisão agravada determinou a imediata liberação do valor penhorado em favor do banco credor após o decurso do prazo recursal, aconselhável a suspensão da decisão apenas com relação à liberação do valor bloqueado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada para
suspender os efeitos da decisão recorrida apenas com relação à liberação do valor bloqueado, até a apresentação do cálculo correto pela credora, com demonstração clara dos encargos incidentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024